Tribunal: TJSP
Processo: 2074758-47.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Verossimilhança das investigações com a conduta atribuída ao paciente. Ausência de constatação de plano da ausência de justa causa. Incompetência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante. Inocorrência. Realização de busca pessoal. Caracterização de fundada suspeita – circunstâncias

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de Drogas. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Verossimilhança das investigações com a conduta atribuída ao paciente. Ausência de constatação de plano da ausência de justa causa. Incompetência da Guarda Municipal para efetuar a prisão em flagrante. Inocorrência. Realização de busca pessoal. Caracterização de fundada suspeita – circunstâncias fáticas suficientes para amparar a medida. Trancamento. Impossibilidade. Ordem denegada.